Tribunal: STF
Processo: HC 228684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.5.2023 por Alisson Monteiro de Sousa, advogado, em benefício de Jeferson Jesus dos Santos, contra decisão proferida em 13.3.2023 pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 796.169/BA, com os seguintes fundamentos:



    “Nesta Corte, a Defesa, resumidamente, sustenta constrangimento ilegal ante o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema do art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação concreta do decreto prisional, pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, qual seja, homicídio qualificado e organização criminosa– art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal. 



    Em reforço ao argumento da ilegalidade da prisão preventiva, alega excesso de prazo para a formação da instrução processual. Esclarece que o paciente está segregado desde 14/7/2020 e que audiência de instrução e julgamento foi designada, tão somente, para o dia 30/3/2023, após sucessivas remarcações para a realização do ato, sem que possa ser imputada à Defesa responsabilidade para justificar a delonga da marcha processual. 



    Ademais, alega malferimento ao princípio da contemporaneidade e pleiteia, subsidiariamente, a incidência de medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    A concessão do pedido liminar foi por mim indeferida às fls. 55-56 e, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem” (e-doc. 6).



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de excesso de prazo da prisão, considerada a complexidade do processo na origem, e ressaltou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade.



    2. O impetrante questiona essa decisão judicial. Sustenta excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, redesignada doze vezes, sem que tenha ocorrido contribuição do paciente ou da defesa para a extrapolação dos prazos. 



    Ressalta que o paciente estaria preso preventivamente desde 14.7.2020.



    Argumenta que a audiência de instrução e julgamento teria sido remarcada mais de uma vez, “por mera readequação de pauta, por erro exclusivo do judiciário, que marcou audiências até em feriados, sic. O réu está preso [h]á quase 3 anos esperando que o judiciário julgue seu caso” (e-doc. 1). 



    Assevera ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva e impossibilidade de decretação de prisão com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O relaxamento da prisão liminarmente, com a expedição do alvará de soltura 



    b) Subsidiariamente, a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liberdade provisória sem fiança” (e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 796.169. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, ressalte-se constar dos documentos deste processo que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 14.7.2020, pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8021294-88.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Postulou a revogação da constrição cautelar da liberdade do paciente, com aplicação de medidas cautelares. Os argumentos seriam o excesso de prazo da prisão preventiva, em razão de alegadas remarcações sucessivas das audiências de instrução e julgamento, e as ausências de contemporaneidade e de reavaliação da manutenção da prisão. Alegou-se, ainda, ausência de indícios de autoria e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a constrição cautelar da liberdade do paciente (fl. 7, e-doc. 3). 



    Em 17.10.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 8021294-88.2022.8.05.0000, impetrado em favor do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 3-4, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ARTS. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 



    I – O paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, decorrente da imputação da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, tendo ocorrido as práticas criminosas em 20/05/2019. A vítima, segundo os autos, vendia drogas a mando de dois outros denunciados e teria desobedecido determinação dos acusados, tendo sofrido emboscada, da qual resultou sua morte. 



    (...) III – Sobre a alegação de excesso de prazo, trata-se de feito complexo, com três acusados, dois deles não encontrados. Ocorreram adiamentos de audiências em razão da ausência do Defensor do corréu, tendo, inclusive, ocorrido o desmembramento parcial do processo, em relação a um dos corréus. Contudo, observando-se a complexidade da causa e a sequência de realização dos atos processuais, na hipótese, não há elemento capaz de indicar excesso de prazo, na segregação cautelar decorrente de desídia por parte do magistrado, pois nota-se que os atos foram diligentemente praticados na condução do feito, em observância ao devido processo legal, de forma que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido. 



    IV – Quanto à suposta inobservância ao prazo de reavaliação da situação prisional do paciente, tal tese não merece prosperar, pois, o Plenário do STF interpretando o parágrafo único do Art. 316 do Código de Processo Penal expressou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Informativo nº 995 do STF).



    V – Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional, que garante ao indivíduo a presunção de inocência, somente podendo ser decretada por decisão fundamentada pela autoridade judicial, nas hipóteses elencadas no Código de Processo Penal, em especial no art. 312, levando-se em consideração, sempre, as circunstâncias do caso concreto. 



    Dessa forma, é imprescindível, para a manutenção da prisão preventiva que, devidamente demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, esteja configurada a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, de assegurar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal. Na presente hipótese, observa-se que o pronunciamento atacado está fundamentado à luz dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que há evidências suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas e não há dúvidas acerca da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, considerando tratar-se de prática de homicídio decorrente de disputa de facções criminosas, envolvendo contexto de tráfico de drogas. Tal motivação permanece e demonstra a contemporaneidade dos atos que ensejaram a custódia cautelar. 



    ORDEM DENEGADA”.



    6. A defesa do paciente impetrou novo habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, n. 8051630-75.2022.8.05.0000, tendo a ordem sido denegada, novamente, em 15.2.2023, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, por unanimidade, nos termos seguintes: 



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - HABEAS CORPUS ANTERIOR AFASTANDO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL APÓS TAL JULGAMENTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA 



    I – Paciente preso por força de prisão preventiva, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto nos art.121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, em concurso material, acusado de ter efetuado emboscada levando a vítima à morte por ter se negado a continuar vendendo drogas para os denunciados 



    II – Embora o impetrante tenha efetuado a transcrição dos arts. 315, § 1º e 313, § 2º, ambos do CPP, que tratam da exigência de contemporaneidade da medida e da impossibilidade da preventiva se destinar à antecipação da pena, não apresentou qualquer fundamento acerca dos mencionados temas, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer impugnação a respeito, até porque eventual argumento não ensejaria conhecimento acerca de tais matérias, pois já foi objeto de apreciação por este Tribunal em Habeas Corpus anterior (HC nº 8021294-88.2022.805.0000). 



    III - O paciente encontra-se preso desde 14/07/2020, tendo este colegiado decidido em 17/10/2022, que não estava configurado excesso de prazo considerando a complexidade do caso que envolve três acusados, dois deles não encontrados, além de terem ocorrido adiamentos de audiências em razão da ausência do Defensor do corréu, tendo, inclusive, existido o desmembramento parcial do processo, em relação a um dos corréus, havendo registro, ainda, que não existiu desídia por parte do magistrado, pois os atos foram diligentemente praticados na condução do feito, em observância ao devido processo legal, de forma que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido. 



    IV - Não se pode olvidar que inexistindo descaso e abandono do processo, deve-se considerar dentro da moldura da razoabilidade, ou, ao menos, tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais. 



    V - No caso dos autos, embora se reconheça o atraso no andamento do feito após a última audiência de instrução que se realizou no mesmo dia do julgamento do habeas corpus anterior, em 17/10/2022, deve-se registrar que esta Turma Julgadora vem relativizando a ocorrência de tais atrasos processuais, notadamente em situações de gravidade ou complexidade como o caso dos autos, a exemplo dos HC's 8006770-86.2022.805.0000, e 8008034- 41.2022.805.0000 em que o ora relator aderiu expressamente ao posicionamento da Turma em respeito ao princípio da colegialidade. 



    ORDEM DENEGADA” (e-doc. 4 - grifos nossos).



    7. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 796.169 no Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar essa impetração e proferir a decisão objeto do presente habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que as circunstâncias evidenciariam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do periculum libertatis. Afastou a alegação da defesa do paciente de excesso de prazo para a instrução processual por desídia judicial e recomendou ao Tribunal de origem celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0500434-11.2020.8.05.0229: 



    “O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa – arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal (fls. 51-53). 



    O Magistrado decretou a custódia preventiva mediante os seguintes fundamentos, in verbis (fls. 92-94):



    [...] as circunstâncias das condutas, supostamente, praticadas pelos agentes, demonstram a sua periculosidade e a gravidade do delito, haja vista que, em tese, agiram de forma demasiadamente violenta e com grande agressividade para com a vítima, especialmente, pelas informações de que os representados, em tese, fazem parte de uma facção criminosa atuante nesta Cidade — BDM (‘Tio’ seria o líder), os quais agem de forma reiterada além em diversas localidades da Cidade (promovendo de temor terror ao redor do Município), além da propagação de verdadeiro sentimento de terror à população naquela comunidade [...] o delito em análise é grave e o prejuízo à ordem pública, por sua vez, nesta espécie, é evidente, até porque a liberdade dos requeridos constitui uma ameaça iminente para a coletividade, pois demonstram a efetiva possibilidade de reiteração de conduta criminosa, o que se confirma ante ao fato de que todos os representados respondem a outras ações penais por diversos crimes (quais sejam: roubo, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio simples, homicídio qualificado, porte ilegal de arma) [...] não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão [...].



    A Corte local, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela Defesa e chancelou os argumentos do mencionado decreto preventivo (12-26).



    Quanto ao excesso de prazo aventado pelo postulante, assinalou (fls. 18- 24, destaquei): 



    [...] trata-se de feito complexo, com três acusados, dois deles não encontrados, (ID198664070), e, de fato, ocorreram adiamentos de audiência em razão da ausência do Defensor do corréu, tendo, inclusive, ocorrido o desmembramento parcial do processo, em relação ao corréu Tailan dos Santos Cabral [...] acerca do excesso de prazo observa-se a complexidade da causa e a sequência de realização dos atos processuais, e, na hipótese, não há elemento capaz de indicar excesso de prazo na segregação cautelar decorrente de desídia por parte do magistrado, pois nota-se que os atos foram diligentemente praticados na condução do feito, em observância ao devido processo legal, de forma que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido [...].



    No tocante à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Na hipótese, verifica-se que o agente e outros dois indiciados foram presos cautelarmente por supostamente assassinarem, mediante disparos de arma de fogo, ‘Leo’, vítima que, na ocasião do crime, se encontrava em momento de congraçamento em via pública.



      O decisum asseverou que o réu, popularmente conhecido pela alcunha de ‘Mãozinha’ haveria efetuado os tiros, circunstância retratada no âmbito extrajudicial por testemunhas oculares. Ademais, o corréu Tailan dos Santos Cabral haveria informado que o paciente executou o ofendido por ele haver descumprido ordem para perpetrar crimes na região (fl. 93). 



    O Magistrado, ainda, pontuou que ‘que os representados, em tese, fazem parte de uma facção criminosa atuante nesta Cidade’ (fls. 93-94), razões pelas quais fundamentou o periculum libertatis. 



    Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, dada a gravidade concreta e o modus operandi da conduta delitiva, uma vez que o paciente haveria, em tese, haveria praticado o homicídio em face da recusa da vítima em praticar roubos ordenados por organização espúria. Presente, portanto, o fundado risco do estado de liberdade do agente. 



    Dessarte, observa-se que o decisum mencionou fato que evidencia o periculum libertatis e apresentou motivos bastantes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada.



    (...) Todavia, quanto ao pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a instrução processual, nota-se que o Tribunal a quo ressaltou (fl. 142, destaquei): 



    [...] de fato, ocorreram adiamentos de audiência em razão da ausência do Defensor do corréu, tendo, inclusive, ocorrido o desmembramento parcial do processo [...]. 



    Em consulta aos autos, nota-se que a denúncia foi recebida em 27/7/2020 e a citação do réu realizou-se em 14/10/2021. A resposta à acusação foi apresentada em 21/11/2021, data em que a Defesa postulou a revogação da custódia preventiva e o pleito fora negado pelo Juiz de primeiro grau. Ademais, as informações prestadas pelo Magistrado asseveram que (fl. 100), grifei: 



    [...] Todos os pleitos defensivos foram indeferidos por este magistrado em sede de audiências de instrução e julgamento dos dias 26/01/2022 (ID 198664352), e 22/02/2022 (ID 198664419). Audiências de continuidade, nos dias 01/04/2022 (ID 198664746), 18/04/2022 (ID 198664747), e dia 17/05/2022 (ID 199643624), e 28/06/2022 (ID 210072795). 



    Despacho prestando informação de Habeas Corpus 15/06/2022 (ID 207088157). 



    Nova audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/07/2022, às 10:00hrs Ato ordinatório de ordem redesignado audiência para o dia 05/08/2022, (ID 21652701), e 17/10/2022 às 15:00hrs (ID 219696485) 



    Realizada audiência do dia 17/10/2022, às 15:00hrs, razão pela qual foi redesignado a presente audiência para o dia 15 de dezembro de 2022 às 10:00hrs. Ato ordinatório de ordem redesignando audiência para o dia 30/03/2023 As10:30hrs, (ID 338520962) [...].



    Em acréscimo, há informações que se trata de feito complexo, pois figuram no polo passivo três réus e que houve o desmembramento do feito para um dos acusados. 



    A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 



    Na hipótese, as particularidades do caso – pluralidade de réus supostamente integrantes de organização criminosa, diversidade de defensores, necessidade de intimações e de apreciação de pedidos incidentais, desmembramento do feito e outras diligências – justificam maior lapso temporal para o julgamento da irresignação apresentada. 



    Diante de tal cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguiram os ditames legais. 



    Constatadas, então, a compatibilidade do prazo e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.



    Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0500434-11.2020.8.05.0229, tendo em vista o tempo em que o réu está preso cautelarmente. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, denego a ordem” (e-doc. 6).



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, no andamento do Processo n. 0500434-11.2020.8.05.0229 na origem, que o mandado de prisão foi cumprido em 14.7.2020, após o ajuizamento da Representação n. 0300391-58.2020.8.05.0229 em desfavor do paciente e de dois corréus.



    O paciente foi denunciado em 27.7.2020 pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa. Foi citado em 14.10.2021 e os demais réus citados por edital. Os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa foram indeferidos pelo magistrado na origem em 26.1.2022 e 22.2.2022, sendo reavaliados os fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade.



    Anote-se constar das atas de audiência que as sucessivas remarcações aconteceram por diversos motivos justificados. A audiência de 26.1.2022 foi redesignada para 22.2.2022, devido a atestado médico apresentado pelo advogado de um dos corréus, sendo novamente remarcada para 1º.4.2022 e 18.4.2022 pelo não comparecimento do mesmo advogado, duas vezes. 



    Em 18.4.2022, a audiência foi redesignada para 17.5.2022, pelo não comparecimento do advogado do segundo corréu. Em informações prestadas pelo juízo de origem, tem-se que, em 28.6.2022, 29.7.2022, 5.8.2022, 17.10.2022 e 30.3.2022, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para readequação da pauta e pela necessidade de intimações. Em 14.3.2023, a audiência de instrução e julgamento foi novamente redesignada para 29.5.2023, por necessidade da readequação da pauta.



    Em 2.3.2023, o juízo de origem reavaliou novamente a prisão preventiva do paciente e decidiu mantê-la, com os seguintes fundamentos:



    “Analisando detidamente os autos, subministrado pelo princípio da proporcionalidade, a restrição da liberdade do acusado não pode ocorrer de forma desmedida, i.e., não pode ser excessiva nem ser insuficiente, deve ser necessária, adequada e estritamente proporcional, dessa forma, ponderando os fatores objetivos, tais como dimensão da lesão provocada pela conduta, natureza da infração, perfil subjetivo do acusado, ocasião da infração e seu modus operandi, constata-se a subsistência dos requisitos legais da prisão preventiva, estipulados no caput do art. 312 do CPP, além do princípio da proporcionalidade indicar que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar o resultado útil de oportuno processo, conforme art. 319 do CPP. 



    No caso em estudo, entendo presente fundamento que justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que além da presente ação penal, responde as outra ações penais, o que torna a prisão preventiva necessária para prevenir reiteração delitiva do mesmo. 



    Assim, concluímos que são circunstâncias a aconselharem a manutenção da prisão cautelar, para efeito preventivo e garantidor da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e assecuratório da aplicação da lei penal”.



    9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo transcorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 14.7.2020, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem, tendo a prisão cautelar sido reavaliada, em cumprimento à legislação sobre a matéria. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, enfatizou que “as particularidades do caso – pluralidade de réus supostamente integrantes de organização criminosa, diversidade de defensores, necessidade de intimações e de apreciação de pedidos incidentais, desmembramento do feito e outras diligências – justificam maior lapso temporal para o julgamento da irresignação apresentada” (fl. 5, e-doc 6). É de se anotar que houve o desmembramento do feito para um dos acusados, com o objetivo de se dar razoável duração ao processo. 



    A tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, em que pese alongar-se no tempo para além do razoável, conquanto não se configure desídia judicial determinante desse resultado, como antes anotado. De se considerar, na espécie, as peculiaridades constantes do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.324-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido” (HC n. 207.055-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/12/2021).



    10. Ademais, pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciadas pelo modus operandi da prática delitiva. Considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da necessidade da garantia da ordem pública, dadas a periculosidade do agente e a gravidade da conduta, evidenciadas pelo periculum libertatis e modus operandi do delito de homicídio.



    Ressaltou-se a complexidade do processo. O motivo do crime imputado ao paciente teria sido a “recusa da vítima em praticar roubos ordenados por organização espúria” (fl. 4, e-doc. 6). Salientou-se que “os representados respondem a outras ações penais por diversos crimes (quais sejam: roubo, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio simples, homicídio qualificado, porte ilegal de arma)” (fl. 2, e-doc. 6). Revelam-se idôneos, portanto, os motivos considerados pelas instâncias antecedentes para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Esta Corte tem entendimento de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. ‘Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.679-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar